Tribunal: TJDFT
Processo: 0745585-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DEMANDA QUE NÃO SE SUJEITA A DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA CONTINUADA. TEMA/STF 452. INCONSTITUCIONALIDADE DE REGRA DISTINTA DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO FUNDADA NO TEMPO MENOR DE CONTRIBUIÇÃO DA MULHER. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE NOVO APORTE FINANCEIRO.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões investem contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Não está sujeita à decadência prevista no artigo 178 do Código Civil demanda que tem por objeto revisão de benefício de complementação de aposentadoria.
III. Pretensão de revisão de benefício de complementação de aposentadoria prescreve 5 (cinco) anos, nos moldes do artigo 75 da Lei Complementar 109/2001.
IV. Em se tratando de obrigação de natureza continuada, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as prestações vencidas antes dos 5 (cinco) anos que precederam a propositura da ação.
V. No julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452) o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.”
VI. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452 traz, em si mesma, a compreensão de que a prevalência do princípio da igualdade torna desnecessário, para a revisão do benefício de complementação de aposentadoria, aporte financeiro além daquele representado pelas contribuições pessoais vertidas pela mulher até o momento da sua instituição.
VII. “Migrações” para outros planos de benefícios que não eliminaram a diferença originária de cálculo fundada na distinção entre o tempo de contribuição de homens e mulheres não infirma o direito subjetivo da assistida à revisão do benefício de complementação de aposentadoria.
VIII. Apelação conhecida e desprovida.